Tribunal: TJMT
Processo: 0059073-40.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059073-40.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Precatório, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUIABA - CNPJ: 03.538.063/0001-94 (APELADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS –

RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - APELO PREJUDICADO.

Evidencia-se a perda superveniente do interesse, quanto ao Recurso de Apelação interposto de sentença proferida em Embargos à Execução, se requerida a extinção do feito de base pelo exequente, haja vista o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva no feito principal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUIABA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
M.M.
Márcio Aparecido Guedes
, nos autos dos Embargos à Execução
de nº
0059073-40.2013.8.11.0041
, que rejeitou os Embargos opostos pela Fazenda Pública.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que a sentença
a quo
merece reforma, pois não está dotada de exigibilidade e liquidez.

Assevera que
“no processo vertente, não se podia cogitar ainda de execução de sentença, porquanto ainda se figurava pendente uma condição, consistente na necessidade de se proceder à prévia liquidação da sentença, a fim de se apurar o montante realmente devido ao exequente”.

Ao final pugna pela reforma da sentença para determinar o retorno dos autos a origem para realização de liquidação por arbitramento.

Contrarrazões – id. 3230574 –.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
M.M.
Márcio Aparecido Guedes
, nos autos dos Embargos à Execução
de nº
0059073-40.2013.8.11.0041
, que rejeitou os Embargos opostos pela Fazenda Pública.

Em análise aos presentes autos, verifica-se que foi determinado por este Egrégio Tribunal o sobrestamento do feito em decorrência do pendente trânsito em julgado do recurso de Agravo de Instrumento n. 1010663-18.2017.8.11.0000 interposto pelo Município de Cuiabá, em que fora julgado prejudicado o mérito recursal em decorrência da configuração da prescrição da pretensão executiva (id. 134150178).

Conforme consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se dos autos do Agravo de Instrumento n.
1010663-18.2017.8.11.0000
, no id. 135103186 do dia 08/07/2022, que houve o trânsito em julgado do recurso sem a interposição de recurso voluntário pelas partes.

Com efeito, em razão do julgamento do agravo de instrumento o qual reconhece a prescrição da pretensão executiva da sentença proferida na ação de cobrança ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CUIABA e posteriormente o trânsito em julgado do recurso, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, diante da ocorrência da prescrição da pretensão executiva, reconhecida no Agravo de Instrumento n. 1010663-18.2017.8.11.0000 resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023